Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712820-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Jorge Luis Santos Apelado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorge Luis Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Na presente hipótese o cerne da questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há ilicitude na conduta de inserir informações a respeito do crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, na plataforma “Serasa Limpa Nome”. O tema referido foi submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1264), senão vejamos: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Na ocasião a Egrégia Corte de Uniformização determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 1264 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator